Tribunal: CARF
Processo: 10166.001554/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001554/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.989 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ISRAEL SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 136 STJ.
A não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento
de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
In casu, não está sujeito a tributação pelo imposto de renda o valor relativo à
licença prêmio não gozada recebido por servidor público aposentado, sendo
desnecessária a comprovação da necessidade do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001554/2009-31
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001554/2009-31

CARLOS ISRAEL SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Brasília/DF,
Acórdão no 03-46.582/2012, às e-fls. 58/62, que julgou procedente a Notificação de Lançamento
exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de ação trabalhista, em
relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05/09, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrentes do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *******215.827,78 auferidos pelo
titular e/ou dependentes.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 69/73, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
(...) alegando em breve síntese que os rendimentos recebidos e considerados omitidos
foram decorrentes de ação judicial movida para recebimento de licença prêmio não
gozada em razão de necessidade de serviço.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor total de R$215.827,78.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001554/2009-31

O recorrente discorda da infração, alegando que os citados rendimentos foram
recebidos em decorrência de ação judicial movida para recebimento em pecúnia de licença
prêmio não gozada por necessidade do serviço.
A decisão de piso entendeu pela improcedência da impugnação, sob o fundamento
de que o contribuinte não comprovou que a licença prêmio não foi gozada por necessidade de
serviço.
Relativamente à licença prêmio não gozada em razão da necessidade de serviço, o
entendimento atual expresso no Ato Declaratório Interpretativo no 5, de 27/04/2005, conforme
abaixo reproduzido, trilha no sentido de que o respectivo valor deve ser subtraído dos
rendimentos tributáveis:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos §§
4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo no
10168.001185/200533, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
com base no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o do Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante com
relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das pessoas físicas
sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias
não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou por servidores
públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
(...)
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.
Posteriormente, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 1o de
dezembro de 2005, desta feita, para esclarecer o alcance material da não incidência do imposto
de renda, limitando-a aos casos em que a verba fosse recebida quando da aposentadoria, rescisão
do contrato de trabalho ou exoneração:
Art. 1o. O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores a
título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas nas
Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral
ou a servidores públicos.”
Como se vê, os valores recebidos a título de licença-prêmio indenizada somente
não se sujeitam à incidência do imposto de renda, caso o pagamento tenha ocorrido quando da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, e fique comprovado que a licença
prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.
Pela documentação acostada aos autos, verifico que, o contribuinte, já
aposentado, ajuizou a Ação Ordinária n°. 96.4620-4 que tramitou perante a 2a Vara da Justiça
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001554/2009-31

Federal do Distrito Federal. A R. sentença de 1° grau julgou procedente o seu pedido, que
posteriormente transitou em julgado.
Uma vez restar claro ter sido o pedido realizado após a aposentadoria, a decisão
de piso fixou sua negativa na indispensável comprovação da necessidade do serviço para a
licença prêmio ser considerada não tributável, invertendo o ônus probatório em desfavor do
contribuinte.
Considero, entretanto, que houve um rigorismo exacerbado na análise da decisão
de primeira instância. Passo a explicar. Tenho para mim que a demonstração do fato negativo
contrário, ou seja, a não percepção do benefício em época própria, aliado à continuidade no
exercício do serviço público (Justiça Militar) por longo período, já permite concluir pela
necessidade do serviço, independentemente de existir declaração expressa do órgão.
Ademais, imaginemos, por mera hipótese, que não havia necessidade de serviço
que justificasse a não concessão dos repousos correspondentes aos valores indenizados. Neste
raciocínio esdrúxulo, se não havia necessidade de serviço, e a administração pública preferiu
manter o recorrente no seu posto de trabalho, poderíamos concluir então que o órgão seja adepto
de filantropia, e ao invés de conceder descanso aos empregados, prefira mantê-los no local de
trabalho, sem necessidade, e remunera-los quando do desligamento ou da aposentadoria.
Não sendo o bastante, a R. Sentença que reconheceu o pleito do contribuinte,
assim tratando a “necessidade do serviço”, in verbis:
[...]
O cerne da questão em debate gira em torno de saber se o autor tem ou não direito de
converter em pecúnia as licenças prêmio que deixou de gozar em virtude de interesse
da administração.
(...)
Ora, não é crivei que o servidor, apos anos e anos de trabalho em prol da
administração pública, deixe de receber um beneficio a que tinha direito, e que esse
direito só se materialize após a sua morte.
[...] (grifo nosso)
Conclui-se dos excertos encimados que o interesse da administração pública e o
trabalho em prol desta são requisitos indispensáveis e inerentes ao desempenho do cargo público,
onde a natureza da necessidade do serviço não pode deixar de ser considerada, sob pena de
prejuízos para própria Administração Pública.
Neste diapasão, em observância ao enunciado da Súmula n° 136, do STJ, cabe
ressaltar que não são tributáveis os valores percebidos a título de indenização de licença-prêmio,
pois reparam a não fruição de um direito, estando no campo de não incidência do imposto de
renda.
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça afasta a necessidade da
efetiva necessidade do serviço, conforme ementa abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO
CONFIGURADA - IMPOSTO DE RENDA – PARCELAS INDENIZATÓRIAS –
LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - CARÁTER
INDENIZATÓRIO - VIOLAÇÃO AO ART. 43 DO CTN NÃO CONFIGURADA -
ÔNUS DA PROVA - PRESUNÇÃO EM FAVOR AO EMPREGADO -
PRECEDENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA
FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO - LIMITE PERCENTUAL. ART. 20, §§ 3o E 4o,
DO CPC - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. - Nos termos do art. 535 do CPC, os
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001554/2009-31

embargos de declaração são cabíveis no caso de omissão, de contradição ou de
obscuridade no julgado. - A Primeira Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de
que as indenizações recebidas a título de licença-prêmio e férias não gozadas estão ao
abrigo da incidência do imposto de renda, seguindo a orientação de que tais verbas não
constituem acréscimos patrimoniais subsumidos na hipótese do art. 43 do CTN. - É
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por
necessidade do serviço, já que o não-afastamento do empregado abrindo mão de um
direito, estabelece uma presunção em seu favor. - Em caso de sucumbência da Fazenda
Pública, os honorários advocatícios podem ser fixados em percentual inferior àquele
mínimo indicado no § 3o do art. 20 do CPC, a teor do disposto no § 4o do mesmo
preceito legal, que não restringe o arbitramento pelo julgador. - O reexame dos
elementos de fato que influenciaram as instâncias de origem no arbitramento dos
honorários advocatícios é vedado em sede de recurso especial, a teor do disposto no
Verbete 07 da Súmula do STJ. - Recurso especial conhecido, mas improvido.
(STJ - REsp: 798929 SE 2005/0192896-2, Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, Data de Julgamento: 02/02/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: --> DJ 26/04/2006 p. 205)
Sendo assim, restando comprovado que o recebimento da licença prêmio se deu
em razão de não ter sido gozada por necessidade de serviço, além de ter sido recebida quando de
sua aposentadoria, após o ajuizamento da ação judicial, deve ser afastada a infração ora
combatida.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital